Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741019-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOCTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (ids 51740221; 51740223 EmD rejeitados) que, em monitória, declinou da competência para a Justiça Paulistana, comarca de São Paulo, local eleito pelas partes no contrato original. Alega, em suma, que a decisão foi omissa, pois não apreciou a tese disposta nos embargos à monitória acerca da competência do Juízo da Aparecida de Goiânia/GO, local da sede da agravada, na forma do CPC 53, III, “a”, inexistindo convenção das partes para modificá-la. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não há periculum in mora, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP após a preclusão da decisão recorrida. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator